Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-97.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por GRAFICA CASCAVEL LTDA – ME contra MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA, distribuído originariamente na Comarca de Ji-Paraná-RO (ID Num. 7576010).
O juízo de Ji-Paraná-RO proferiu sentença de mérito pela procedência do pedido, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento da importância de R$ 10.670,00 (dez mil seiscentos e setenta reais), mais honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 269, I, do CPC. (ID num.7576028)
Após interposição de Recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça de Rondônia-RO reconheceu de ofício a incompetência absoluta (artigo 557, CPC/73), desconstituiu a sentença e determinou a remessa para o juízo do Estado de Mato Grosso para prosseguimento da demanda. (ID Num.7576038)
Os autos foram redistribuídos da Comarca de Ji-Paraná-RO para Comarca de Juína-MT (ID Num.7576110), e de Juína-MT para Comodoro-MT devido a circunscrição distrital do Município de Rondolândia-MT (ID Num.7576123).
Por equívoco, foi proferido decisório remetendo os autos a esta Corte, sem que houvesse recurso a ser analisado (ID Num.7576145).
Ante o exposto, DETERMINO o retorno dos autos à Comarca de Origem para o prosseguimento da ação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Convocado